Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-74.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003276-74.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/1123-33 (APELANTE), LUCIANA ARRUDA SILVEIRA - CPF: 013.517.126-16 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0002-80 (APELANTE), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0002-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA -
PRELIMINARES REJEITADAS
- VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como

embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp nº. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Cobrança
julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$189,90 a título de pedágio, R$13.274,40 de multa legal, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o objetivo da Lei nº. 10.209/2001 é proteger os transportadores autônomos e não as empresas transportadoras, e por isso a apelada não poderia figurar no polo ativo da lide.

Sustenta igualmente sua ilegitimidade passiva por inexistência de relação jurídica com a parte contrária, além de não se enquadrar como embarcadora, como a qualificou o juízo de origem.

Ressalta que o termo de condições gerais que celebrou com a corré Transporte Rodoviário 1500 LTDA a isenta de qualquer responsabilidade por taxas e pedágios relacionados a essa prestação do serviço, e que os arts. 412 e 413 do Código Civil limitam a cominação de cláusula penal.

Pede a reforma do
decisum
e a total improcedência do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 39524717).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

1.1
ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante suscita a ilegitimidade ativa da parte contrária por se tratar de empresa e não de transportador autônomo. Contudo, a Lei federal que trata especificamente do assunto não faz qualquer distinção nesse sentido.

Conforme já decidiu este Tribunal,
é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003, DJe de 16/12/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar.

1.2
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Também aponta sua ilegitimidade passiva tanto por não ter firmado qualquer negócio jurídico com a apelada como pela cláusula excludente de sua responsabilidade civil contida na avença que celebrou com a
corré Transporte Rodoviário 1500 LTDA.

Como bem pontuado por ela mesma, a solidariedade não se presume, resulta da legislação, e o art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº. 10.209/2001 é claro ao determinar que o pagamento do pedágio é ônus do embarcador, e a própria norma o define como
proprietário original da carga
.

A mencionada corré apenas se equipara a essa condição da apelante visto que atuou no caso como subcontratante da apelada (art. 1º, §3º, da Lei do Vale-Pedágio).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

A apelante pugna pela redução ou exclusão da multa descrita no art. 8º da Lei 10.209/01 sob o argumento de que os arts. 412 e 413 do Código Civil impõem limites objetivos à cominação de cláusula penal.

Contudo, além de esses dispositivos se reportarem a obrigações contratuais e não legais, como nesta situação, é preciso destacar a regra atual de resolução de antinomias, a mencionada lei federal, que, embora anterior ao Código Civil vigente, tem caráter especial e por isso prevalece sobre seus preceitos gerais (art. 2 º, §2º, da LINDB).

Não fosse o bastante, sobre a matéria o STJ já consignou que
a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp nº. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp nº. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCUMPRIMENTO. MULTA
. (...) 3.
A Lei n. 10.209/2001 instituiu a cobrança do Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, para a utilização efetiva em despesas com o deslocamento de mercadorias nas rodovias brasileiras, atribuindo ao embarcador a responsabilidade pelo seu pagamento
. 4.
O art. 1º, §2º, do aludido diploma legal considera "embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga" e, por equiparação, "o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga", bem como "a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
". (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp
nº.
1789002/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/05/2019, DJe de 12/06/2019,
sem destaques no original).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço. 4. O art. 8º da Lei 10.209 / 2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.
(AP
nº.
1005741-56.2016.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/10/2019, DJe de 16/12/2019).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020